Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719508-18.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIAMOND AGRAVADA: TAO - TRATAMENTO AVANCADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - EPP DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIAMOND se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Afirma que a matéria foi prequestionada, razão pela qual seria inaplicável os enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, aponta a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJES. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004